Tribunal: TJSP
Processo: 1047254-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação cível. Locação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo das embargantes.

A emissão dos boletos de aluguéis nos meses de abril a junho de 2020 em valor inferior não configurou a supressio, na hipótese, pois houve pronta resposta dos locadores no sentido de que não suspenderiam a obrigação do pagamento do aluguel, com solicitação, ademais, do pagamento de obrigações

Ementa:
Apelação cível. Locação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo das embargantes.

A emissão dos boletos de aluguéis nos meses de abril a junho de 2020 em valor inferior não configurou a supressio, na hipótese, pois houve pronta resposta dos locadores no sentido de que não suspenderiam a obrigação do pagamento do aluguel, com solicitação, ademais, do pagamento de obrigações pendentes. A pretensão dos exequentes, portanto, não configura venire contra factum proprium. Manutenção da improcedência dos embargos à execução.

Apelação não provida.